Tribunal: TJES
Processo: 5001991-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001991-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DESTEFANI BRUNELLI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001991-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DESTEFANI BRUNELLI

JUIZ: DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que
deferiu a tutela provisória requerida pela recorrida,
tendo sido determinada a suspensão
provis
ó
ria
d
os descontos efetuados junto ao
seu
benefício previdenciário de aposentadoria por idade
(
nº 170.530.881-0
)
referente
s
ao contrato nº 12643631 no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa.

A
pont
ara a parte
irresignada
,
em suma,
que “não é possível vislumbrar, com base nas provas apresentadas, que os descontos foram feitos indevidamente, já que não foram apresentados pela mesma quaisquer documentos hábeis a comprovar que os descontos realizados eram fraudulentos, e que estavam sendo realizados fora dos limites da lei ou diferente das condições efetivamente pactuadas entre as partes”
.
Dissera, ainda, existir “
uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos. Consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial”.
Por fim, sustentou ser “visível que, a redução do valor fixado, é medida que se impõe no presente caso, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e daquele que veda o enriquecimento ilícito”.

A
irresignação
foi
recepcionada exclusivamente no efeito
devolutivo
(id nº

1185432
).

Ausentes contrarrazões, a despeito da regular intimação da parte recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001991-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DESTEFANI BRUNELLI

JUIZ: DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que
deferiu a tutela provisória requerida pela recorrida,
tendo sido determinada a suspensão
provis
ó
ria
d
os descontos efetuados junto ao
seu
benefício previdenciário de aposentadoria por idade
(
nº 170.530.881-0
)
referente
s
ao contrato nº 12643631 no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa.

A
pont
ara a parte
irresignada
,
em suma,
que “não é possível vislumbrar, com base nas provas apresentadas, que os descontos foram feitos indevidamente, já que não foram apresentados pela mesma quaisquer documentos hábeis a comprovar que os descontos realizados eram fraudulentos, e que estavam sendo realizados fora dos limites da lei ou diferente das condições efetivamente pactuadas entre as partes”
.
Dissera, ainda, existir “uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos. Consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial”. Por fim, sustentou ser “visível que, a redução do valor fixado, é medida que se impõe no presente caso, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e daquele que veda o enriquecimento ilícito”.

P
ois bem.
A
o que consta d
o
s autos, o recorrente não fez colacionar prova
inequívoca
relativa à negociação bancária que afirma
regularmente existir.

A
presentou
o agravante

cópia
s
de termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento (nº ADE
47014047
) e de cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (número da CCB
47014047
).
O
corre que o
s dois documentos

apresenta
m
numeração própria e

diversa daquela a que se encontram vinculados os descontos efetuados sobre
o
s proventos
da recorrida
(estes advindos do contrato nº 12643631, a teor do extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS)
,
multiplicidade que justifica a necessidade de melhor averiguação à luz da afirmação autoral no sentido da inexistência de contratação,
sendo este fato negativo cuja elucidação deve, por imperativo lógico, ser realizada por aquele que contrariamente sustenta
.

As meras ilações trazidas a efeito pelo recorrente não podem servir como substrato para autorização judicial de descontos
a serem suportados pela parte
agravada,
tampouco para considerar como
incontestável
o direito alegado
.

De igual modo, careceu de demonstração a afirmação do recorrente de impossibilidade de cumprimento da tutela provisória no prazo assinalado pela decisão, tendo
abstrata e genericamente invocado a existência de “
data de corte para inclusão e exclusão dos descontos”
em sistema sem qualquer detalhamento
(até mesmo cronológico à luz do caso concreto)
que se prestasse a
subsidiar seu pleito.

C
oncernente à multa diária cominada,
destaco que o Tribunal da Cidadania possui entendimento assente de que
“a aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006339, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Trata-se de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

Exatamente por isso que o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC,
in verbis:

Art. 537. (...)

§ 1
o
O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
modificar
o valor ou a
periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva;

No caso em apreço, o magistrado primevo determinou que o agravante se abstenha de efetuar os descontos mensais até então realizados na aposentadoria da parte agravada (em torno de R$50,00), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que entendo adequado ao caso em análise.

Todavia, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto (evento mensal).

Nesta perspectiva válidas as palavras do
doutrinador Fredie Didier Jr, segundo o qual
“Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa
”.
E mais,
“
[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer.
Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?
“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Da mesma forma apresenta-se a nossa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade,
bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade
, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e
periodicidade)
; iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). 2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. 3. Agravo interno não provido. (
STJ,
AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL.
MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCILAMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJRS;
Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018).

Portanto, a meu ver, no presente caso, a multa arbitrada deve atender ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal, sob pena de mostrar-se desproporcional aos objetivos da própria demanda. A cada desconto indevido, uma multa.

A
multa na forma diária não se mostra adequada a evitar violações de natureza instantânea, como ocorre
in casu
, até mesmo porque incidência de referida multa
continuamente
em dia
s
posterior
es
ao do ato de desconto realizado, por exemplo, não tem o poder de inibir a sua prática por parte do recorrente.

Entendo que desta forma
a finalidade da
aludida
sanção
rest
a
atendida
,
na

medida em que
funciona
rá efetivamente
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente
,
observadas
as
especificidades
do caso concreto.

E
ventual atraso no cumprimento d
e
solicitação feita ao INSS para suspensão dos descontos,
de fato,
não pode ser imputado
ao recorrente, o que, porém, não obsta a imposição apriorística da multa, cuja incidência
,
caso indevida, poderá ser arguida e comprovada perante o juízo de origem
.

Por tais razões,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento apenas para determinar
que a incidência da multa
arbitrada

pelo
j
uízo primevo
ocorra a cada evento de desconto indevido
em prejuízo da parte
agravada
, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTOS INDEVIDOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS. AS
t
REINTES. PERIODICIDADE MENSAL.

Recurso
CONHECIDO E

PARCIALMENTE provido
.

1.
O
recorrente não fez colacionar prova
inequívoca
relativa à negociação bancária que afirma
regularmente existir
,
dada
a diversidade de ref
er
ências numéricas
identificadoras dos negócios jurídicos
,
o
que justifica a necessidade de melhor averiguação à luz da afirmação autoral no sentido da inexistência de contratação.

2.
Trata-se a astreinte
de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

3.
O
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a
título de astreintes
, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

4.
T
endo os
indevidos
descontos sempre sido realizados mês a mês, não
vislumbr
a
-se
razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da
parte
agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa,
vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

5.

Entend
e-se
que desta forma
a finalidade da
aludida
sanção
rest
a
atendida
,
na

medida em que
funciona
rá efetivamente
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente
,
observadas
as
especificidades
do caso concreto.

6.

Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.